Tribunal: TJDFT
Processo: 0706469-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Órgão Câmara Criminal Processo N. 0706469-54.2020.8.07.0000 MS Impetrante ERIVALDO NASCIMENTO DA SILVA Impetrado JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA/DF Relator Desembargador JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão ao impetrante, quanto à impugnação dos cálculos das custas (ID 16094115). Intime-se o impetrante para pagamento das custas finais com cálculo devidamente retificado, conforme demonstrativo no ID 16113396. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator